Tribunal: CARF
Processo: 11080.731981/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731981/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.164 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENTE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA SOBRE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Nos termos do Tema 736 julgado recentemente pelo STF, foi considerada
inconstitucional a multa isolada cobrada no caso de não homologação de
compensação. Portanto, deve a multa aplicada ao presente caso ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudsn Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento (efls. 3) lança multa isolada por compensação não
homologada no processo 10880-909011/2015-37.
A empresa impugna essa autuação (efls. 17) pede a anulação do lançamento, uma
vez que o crédito encontra-se suspenso até o final do julgamento das defesas apresentadas e
ainda pendentes de lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731981/2017-61
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.164 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731981/2017-61

A DRJ se manifesta às efls. 46, considerando a impugnação procedente em parte.
Esclareceu, de início, que a exigibilidade do presente credito tributário está suspensa desde a
apresentação da manifestação de inconformidade aos autos do processo 10880.909011/2015-37.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ parcialmente procedente
tendo sido reconhecido o direito creditório suplementar no valor de R$ 49.511,68.
Lembra que a multa por não compensação é de 50% sobre o valor do débito
objeto da declaração. Como a multa corresponde a 50% do débito remanescente que passou a ser
R$73.995,34, a multa por compensação não homologada passa a ser R$36.997,67.
O Recurso Voluntário (efls. 71) alega que se há recurso pendente de julgamento
no CARF, o presente processo seguirá apensado e o julgamento dependerá do que for decidido
no processo de compensação. Pretende ver suspensa a decisão da DRJ, com imediata suspensão
da exigibilidade do crédito tributário exigido, até que haja decisão no processo principal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani aparecida Bacchmi, Relator.
A Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ em 10/03/21, tendo o Recurso
Voluntário sido apresentado em 06/04/21. Tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
A multa isolada em processo de compensação não homologado está prevista no
artigo 74, §§ 17 e 18 da Lei no 9.430/96, verbis:
“Art. 74. (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pela sujeito passivo
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.”
A lei determinava, portanto, a aplicação da multa de 50% sobre o valor do débito
objet0o de declaração de compensação não homologada. Houve período em que a multa recaía
sobre o valor do crédito, o que foi alterado pela Lei n° 13.097/15, passando a incidir sobre o
débito que se pretende compensar.
Sem entrar em maiores delongas sobre as alegações da Recorrente, de pronto,
importa destacar que o tema foi recém julgado pelo STF (RE 796939 - Tema 736), que definiu
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.164 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731981/2017-61

pela inconstitucionalidade do art. 74, §§ 17 da Lei no 9.430/96, que previa a multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou declaração de
compensação não homologada pela RFB.
Essa decisão, em sede de repercussão geral, transitou em julgado no dia
20/06/2023, tendo sua determinação efeito erga omnes.
Como, por força do art.26-A do Decreto 70.235/72 e do Regimento Interno do
CARF (art. 62, § 1o, II, “b” da Portaria 343/15), os Conselheiros estão obrigados a aplicar a
decisão dos Tribunais Superiores em sede de repetitivo ou repercussão geral, estou diante de um
caso aplicação imediata da decisão mencionada do STF.
Portanto, estando a multa aplicada no presente processo abarcada pela referida
decisão do STF, deve esta ser cancelada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani aparecida Bacchmi

Fl. 69
DF CARF MF
Original